Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À REDE HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇAO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NÃO CONCLUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AO ALVEDRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REAJUSTE DO VALOR DO PREÇO PACTUADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. QUESTÃO SUBMETIDA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO LÓGICA. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.

2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma adequada e exaustiva, as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo pela impossibilidade da continuidade da prestação dos serviços previstos em contratos administrativos firmados pelas partes, após o decurso do prazo de vigência pactuado, dada a inércia da Administração quanto à adoção de medidas eficazes para a celebração de nova contratação mediante procedimento licitatório, não se encontram configuradas a contradição e a obscuridade apontadas, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL.

3. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

3.1. A preclusão se consubstancia na perda da possibilidade de discussão de determinada matéria, em virtude da concessão de oportunidade para este fim, independentemente de ter sido bem ou mal exercida a faculdade conferida.

3.2. Observado, no caso concreto, que a empresa ré deixou de interpor recurso de apelação em face da r. sentença, quanto ao ponto em que foi considerada incabível a formulação de pretensão de reajuste dos preços pactuados pela prestação dos serviços em contestação, dada a necessidade de apresentação de reconvenção, tem-se por configurada a preclusão lógica.

3.3. Mostra-se inviabilizado o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela empresa ré, tendo em vista estar caracterizada a preclusão lógica a respeito das alegações vertidas no aludido recurso.

4. Embargos de declaração opostos pelo autor e pela ré conhecidos e não providos.